Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601917-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601917-83.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - NORMA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA -
CARGO: DEPUTADA FEDERAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NORMA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43134
588
14/09/2022 14:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.208

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601917-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: NORMA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DOCUMENTO DE
I D E N T I F I C A Ç Ã O .
P R O V A
D E
ALFABETIZAÇÃO. FOTOGRAFIA DE
F O T O C Ó P I A D E D O C U M E N T O .
INVALIDADE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. A prova da alfabetização é documento
essencial para se aferir a não incidência na
causa de inelegibilidade prevista no art. 14,
§ 4º, da CF, de modo que se impõe o
indeferimento do registro de candidatura
quando o requerente acosta fotografia de
uma fotocópia do comprovante, mormente
dada a possibilidade de adulteração e,
intimado especificamente, não regulariza
nem apresenta justificativa.

2. Registro indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43134588 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/09/2022 14:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414120858700000042101880
Número do documento: 22091414120858700000042101880

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de NORMA ALVES DE
SOUSA OLIVEIRA, candidata ao cargo de Deputada Federal.

Publicado o edital de que trata o artigo 34 da Resolução TSE nº 23.609/19,
decorreu o prazo sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

A requerente foi intimada para apresentar cópia do documento oficial de
identificação; comprovante de escolaridade; certidão da Justiça Federal de 1º e 2º graus e
certidão da Justiça Estadual de 1º e 2º graus. Na sequência peticionou juntando
documentos.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos observando que o
diploma de prova de alfabetização não é o original, assim como o documento de
identificação. Ademais, observou que não houve a apresentação de certidão criminal da
Justiça Estadual de 1º grau, referente ao 1º ofício, bem como a certidão criminal da
Justiça Estadual de 2º grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento em razão
da falta de documentos.

Ato contínuo, a candidata peticionou novamente juntando certidão do 1º ofício
da Justiça Estadual.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, ao término da instrução processual, constata-se que a
requerente deixou de instruir o registro de candidatura com documentos considerados
essenciais pelo art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Com efeito, não obstante a regular e oportuna intimação para sanar as
omissões corretamente apontadas pela Secretaria Judiciária, ainda persistem as
seguintes irregularidades: ausência de apresentação de documento oficial original e
comprovante de escolaridade.

É cediço que o art. 27, inciso IV e VI, da Resolução TSE nº 23.609/2019
preveem a obrigatoriedade de apresentação desses documentos, juntamente com o
requerimento de registro de candidatura (RRC). A saber:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
Num. 43134588 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/09/2022 14:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414120858700000042101880
Número do documento: 22091414120858700000042101880

IV - prova de alfabetização;
[...]
VI - cópia de documento oficial de identificação;
(grifos nossos)

In casu, a requerente apresentou fotografia de fotocópia dos referidos
documentos e, intimada especificamente quanto a essa falha, acostou novamente os
mesmos documentos. Conquanto a norma preveja a necessidade de cópia, ela deve ser
extraída, por óbvio, do original do documento, de forma a mitigar a possibilidade de
adulteração, não bastando a fotografia de uma fotocópia, como ocorreu no caso concreto.
Nessa senda, os documentos apresentados não são válidos para os fins do
presente registro de candidatura.

Por corolário, vê-se que a requerente não trouxe aos autos dois documentos
essenciais para o deferimento do pedido de registro de candidatura, nos termos das
normas supracitadas. De acordo com o art. 14, § 4º, da Constituição Federal, "são
inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos", motivo pelo qual é essencial a apresentação
de documento válido de escolaridade a fim de apurar a ausência de impeditivo a
concorrer ao cargo almejado.

Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
pelo qual os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.

Já quanto à certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º
grau, embora conste de observação da Secretaria Judiciária, ela foi acostada (id.
43104171), assim como a certidão negativa do 1º ofício da Justiça Estadual de 1º grau
(id. 43108895), não remanescendo irregularidade nesse ponto.

Conclusão

Portanto, diante da ausência de documentos essenciais a aferir a ausência de
inelegibilidade, voto no sentido de INDEFERIR o presente pedido de registro de
candidatura.

Certifique-se o julgamento do DRAP do partido, na forma do art. 47 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43134588 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/09/2022 14:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414120858700000042101880
Número do documento: 22091414120858700000042101880

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601917-83.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: NORMA ALVES DE SOUSA
OLIVEIRA, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43134588 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/09/2022 14:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414120858700000042101880
Número do documento: 22091414120858700000042101880